Tribunal: TJPA
Processo: 0810318-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810318-47.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

SUSCITANTE: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

AUTORIDADE: LUIZ FERNANDO AYACHE MORAES

SUSCITADO: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇAS INDEVIDAS. REVISÃO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTABELECIDO COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL. À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia dos autos reside em verificar a competência para julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de obrigação de fazer em que o Autor, servidor público aposentado, pretende a condenação da operadora do plano de saúde de autogestão à cessação de cobrança indevida, reajuste do valor do plano, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

2.

A controvérsia que ensejou o ajuizamento da ação originária, em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, diz respeito à eventual abusividade existente na relação contratual estabelecida entre as partes, além da restituição de valores e indenização por danos morais. Tais circunstâncias, encontram previsão nas matérias de competência de julgamento das Turmas de Direito Privado previstas no art. 31-A, I, § 1º, III, IV e XVIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. Este E. Tribunal já decidiu que para fins de atribuição da competência nesta instância
ad quem
deve ser levada em consideração a natureza da matéria em discussão.

4. A ausência da participação de ente público, aliada à existência de matérias de direito privado na ação originária e no recurso interposto pela GEAP Autogestão em Saúde, entidade de natureza privada, atraem a competência para julgamento de uma das turmas de direito privado deste E. Tribunal, conforme disposições do Regimento Interno.

5. Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito julgada para estabelecer que o Agravo de Instrumento nº 0810318-47.2020.8.14.0000 permaneça sob a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, para declarar a competência da Exma.

Desa. Eva do Amaral Coelho, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 24 a 31 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810318-47.2020.8.14.0000 interposto por GEAP – AUTO GESTÃO EM SAÚDE contra FERNANDO AYACHE MORAES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado.

O recurso de agravo de instrumento foi distribuído inicialmente à Desa. Eva do Amaral Coelho, que determinou a redistribuição perante as Turmas de Direito Público pelo fato de o Recorrido ser servidor público federal aposentado da União (Ministério dos Transportes), e possuir o plano de saúde administrado pelo Agravado, sendo o plano conveniado com a União Federal, órgão de origem do Recorrido.

Redistribuído ao Des. José Maria Teixeira do Rosário, este suscitou a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito, por entender que a competência para julgamento é das Turmas de Direito Privado, pelo fato de inexistir responsabilidade da União por eventuais cobranças indevidas realizadas pela seguradora, nem pelos aumentos sucessivos no valor do seguro.

Além disto, o Suscitante fundamenta que a ação originária tramita perante a 12ª Vara Cível e Empresaria de Belém e versa sobre a cessação da cobrança de débito, redefinição do valor da mensalidade e ao restabelecimento de plano de saúde, além de indenização por danos morais, ou seja, não há correlação com a condição do servidor público aposentado.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela competência das Turmas de Direito Público, por se tratar de demanda que envolve servidor público.

É o relatório.

VOTO

Compete ao Tribunal Pleno deste E. Tribunal o julgamento das dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, conforme dispõe o art. 24, XIII, “q” do Regimento Interno. Vejamos:

Art. 24.
O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:]

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

A controvérsia dos autos reside em verificar a competência para julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de obrigação de fazer em que o Autor, servidor público aposentado, pretende a condenação da operadora do plano de saúde de autogestão à cessação de cobrança indevida, reajuste do valor do plano, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalta-se que apenas a qualidade de servidor público da parte não possui o condão de configurar a natureza da ação como sendo de Direito Público, haja vista que tal circunstância não é objeto da causa de pedir ou do pedido da ação originária e do recurso.

Neste sentido, este E. Tribunal já decidiu
que para fins de atribuição da competência nesta instância
ad quem
deve ser levada em consideração a matéria em discussão, o que no caso em análise, trata-se de relação jurídica de direito privado. Neste sentido, o Pleno deste E. Tribunal firmou o seguinte entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. a) ALEGAÇÃO DE ANTINOMIA ENTRE OS ARTIGOS 31, I; 31, §1º, XI e 31, §1º, XIII, TODOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 95/98. b
) O ROL ENUMERATIVO DAS MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA SEJA DE DIREITO PRIVADO OU DE DIREITO PÚBLICO, NÃO PODE SE AFASTAR DA NATUREZA DA CAUSA DEBATIDA.
c) BUSCA DA NATUREZA DA CAUSA E DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVIDENCIADA A NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES QUE ENVOLVAM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CUJA MATÉRIA DE FUNDO OU RELAÇÃO JURÍDICA SEJA RELATIVA A DIREITO PÚBLICO EM GERAL.

I. A análise do Regimento Interno do TJPA deve ser feita em consonância com a Lei Complementar n. 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis;

II. Desta forma, de acordo com a Lei Complementar supramencionada, na elaboração normativa, os parágrafos são utilizados para complementar à norma enunciada no caput do artigo, bem como para acrescentar exceções as regras por este estabelecido;

III. Destarte, constata-se que o caput do art. 31, inciso I do RITJPA tem como regra que as duas Turmas de Direito Público funcionarão nos recursos de sua competência, dentre os quais, os recursos das decisões dos juízes de direito público;

IV. Mas logo a seguir, vem o parágrafo primeiro, que complementando a norma do caput aduz que “as Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: [...] XI – Ação Civil Pública”.

V. Realizando uma interpretação sistemática do aludido dispositivo (em conjunto com a Lei Complementar n. 95/98), constata-se, inclusive a existência de uma exceção, uma vez que se o parágrafo primeiro aponta que as Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, uma vez constatado que algum juízo de 1 grau proferiu decisão em algum processo cuja natureza jurídica da relação jurídica seja de direito público, CABERÁ AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJPA A ANÁLISE DA QUESTÃO;

VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para se determinar a competência interna, é necessário averiguar-se a natureza da relação jurídica posta em discussão.
Precedentes: CC nº 45.897/PR, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 28/03/05 e CC nº 41.314/CE, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 20/09/04. (STJ - CC 100528 / MG, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, publicado no DJe em 01/10/2009);

VII. No presente caso, da análise dos autos principais, constata-se que o pedido principal do Autor é no sentido de que não sejam aplicados aos seus representados o plano de equacionamento elaborado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, o qual, segundo o Réu, teria sido realizado por determinação da PREVIC (autarquia federal), nos termos da Resolução nº 26 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, órgão que era vinculado ao Ministério da Previdência Social – MPS;

VIII. Em caso similar, envolvendo previdência complementar, o C. STJ aduziu que, “ainda que haja discussão acerca da retirada de patrocínio de fundo de previdência privada, os pedidos dispostos nas iniciais das ações sobre as quais foi instaurado o conflito de competência original dizem respeito a nulidade de atos administrativos expedidos pela Secretaria de Previdência Complementar, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social [...] Verifica-se, com isso, que a relação jurídica em debate diz respeito a questão de direito público, o que denota a competência da Primeira Seção para o julgamento do aludido conflito de competência, conforme disposição do art. 9º, § 1º, inciso II, do RI/STJ. (CC 114.865/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2012, DJe 28/03/2012);

IX. Este argumento, por si só, já mostra que o presente conflito se coaduna com o precedente do C. STJ, posto que naquele conflito a discussão dizia respeito a nulidade de atos administrativos expedidos pela Secretaria de Previdência Complementar, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Complementar (o que fez o C. STJ aduzir que a matéria seria de direito público), e neste Conflito o pedido do autor está vinculado ao plano de equacionamento elaborado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, que teria sido realizado por determinação da PREVIC (autarquia federal), nos termos da Resolução nº 26 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, órgão que era vinculado ao Ministério da Previdência Social – MPS, atraindo a competência do Direito Público;

X. Tanto é, que em contestação, a PETROS ventila matérias como o chamamento ao processo da PETROBRAS, cujo controle acionário pertence a união, bem como da Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais – SEST (órgão vinculado ao Ministério do Planejamento) e da Superintendência Nacional da Previdência complementar – PREVIC (autarquia federal);

XI. Entende o Réu, inclusive, que em razão da necessidade das referidas pessoas de integrarem a demanda, a Justiça Federal é quem seria competente para processar e julgar o feito, fato este ainda não analisado pelo juízo monocrático;

XII. Isto posto, seja em razão da natureza do direito discutido na demanda (regramentos regidos pelo direito previdenciário, cujas normas gerais fundamentais estão insculpidas na CF/88 e Resoluções emanadas de órgãos vinculados ao Ministério da Previdência Social - MPS), seja em razão do interesse, ainda que possivelmente indireto, da Administração Pública, entendo que compete às Turmas de Direito Público o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0801926-89.2018.814.0000;

XIII. Conflito de Competência CONHECIDO, para declarar a competência da Desª Diracy Nunes Alves para processar e julgar o agravo de instrumento nº 0801926-89.2018.8.14.0000 (oriundo da ação civil pública nº 0819813-56.2018.8.14.0301)

(944186, 944186, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2018-09-12, Publicado em 2018-09-19) (Grifei).

Como exposto alhures, a controvérsia que ensejou o ajuizamento da ação originária, em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém diz respeito à eventual abusividade existente na relação contratual estabelecida entre as partes, além de restituição de valores e indenização por danos morais. Tais circunstâncias, encontram previsão nas matérias de competência de julgamento das Turmas de Direito Privado previstas no art. 31-A, I, § 1º, III, IV e XVIII do Regimento Interno:

Art. 31-A.

Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

III - obrigações em geral de direito privado
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 9, de 6 de dezembro de 2017)

IV - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;

(...)

XVIII - direito privado em geral.

A matéria já foi objeto de análise perante os Tribunais Pátrios, tendo sido reconhecida a inexistência de direito público em casos como o ora analisado:

COMPETÊNCIA RECURSAL. Lide que envolve contrato ("plano"ou"convênio de saúde") com pessoa jurídica de direito privado. Responsabilidade civil em geral. Matéria estranha ao Direito Público. Competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado
, nos termos do art. 5º, I.23, da Resolução nº 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição nos termos do regimento interno.

(TJ-SP - AC: 10036078920188260481 SP 1003607-89.2018.8.26.0481, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 07/04/2012, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019)

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
.
TRATANDO-SE DE DEMANDA EM QUE SE DISCUTE OBRIGAÇÃO DE FAZER LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DEVE-SE DECLINAR A COMPETÊNCIA PARA UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
, CONFORME O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 01/98. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DECLINADA.

(TJ-RS - AC: 50050400320208210005 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 23/02/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR PRIVADO
. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA (RI, ART. 19, IV, ALÍNEA D). 1
. A demanda ajuizada contra SAÚDE PAS Medicina e Odonto, entidade privada, pessoa jurídica de direito privado, que tem por objeto Plano de Saúde Complementar Privado, regida por Lei Federal específica, não envolve de qualquer modo direito público
. O fato de constar no Estatuto (art. 2º) e nos contratos (Cláusula 9ª, item 9.1), que se destina a prestar assistência complementar aos servidores estaduais vinculados ao IPERGS, não quer dizer que o IPERGS está vinculado à entidade privada. Não converte a assistência complementar privada em pública, haja vista a regência por lei federal específica aos planos privados.
O Plano não é oferecido pelo IPE-SAÚDE por meio da ré e agravante. É independente e mantido com pagamento de mensalidade (Cláusula 21ª do Contrato), sem relação com aquela paga pelos funcionários ao Instituto. 2. Competência declinada.

(TJ-RS - AI: 70081394363 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 11/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)

Ademais, em ações que envolvem a Entidade de Saúde Agravada, o STJ já firmou entendimento de que a participação da União na manutenção do Plano, não implica a inclusão automática do ente federado no polo passivo, quando não há pedido deduzido em face do ente público, inexistindo, portanto, interesse público envolvido, tal como ocorre na presente demanda. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. GEAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO INSS.

1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária, movida contra GEAP, União e INSS, que debate resolução sobre o financiamento do plano de saúde mantido pela GEAP, cobrança de valores indevidos e retorno de servidores que pediram desligamento. Em decisão monocrática, o juiz de piso reconheceu a ilegitimidade passiva da União e do INSS e declinou da competência em prol da Justiça Estadual, no que foi mantida pelo Tribunal de origem.

2. Está consolidado no STJ o entendimento de que a participação da União e seus órgãos na formação da GEAP não lhes outorga legitimidade passiva em demandas como a presente, em que não se deduz pretensão direta contra a União ou o INSS.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1340262/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 07/03/2013)

Destarte, a ausência de interesse público, aliada a existência de matérias de natureza privada na ação originária e no recurso interposto pela Agravante, entidade de natureza privada, atraem a competência para julgamento de uma das turmas de direito privado deste E. Tribunal, conforme disposições do Regimento Interno transcritas acima.

Ante o exposto, julgo a Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito, para estabelecer que a relatoria do Agravo de Instrumento nº 0810318-47.2020.8.14.0000 deve recair sobre a Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em razão da Matéria de Direito Privado

existente na ação originária e no recurso.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023